Tribunal: TJDFT
Processo: 0737972-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0737972-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA REGINA DE NORONHA BRAGA AGRAVADO: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, que indeferiu tutela de urgência formulada objetivando compelir a agravada ao custeio integral do procedimento quimioterápico com fornecimento do medicamento HUMIRA, prescrito para tratamento de espondiloartrite com dor lombar inflamatória e quadro predominante de entesite. Recorre, também, contra ato judicial subsequente, que determinou à recorrente a prova da afirmada condição de miserabilidade ou o recolhimento das custas iniciais, no prazo de quinze (15) dias. Em suas razões, a agravante afirma encontrar-se em difícil situação financeira, eis que, além de ter filhos economicamente dependentes, ser responsável pelos gastos da sua residência, está arcando com sucessivos descontos em sua folha de pagamento, motivados pelo tratamento da patologia que lhe acomete. Sustenta, ademais, que o tratamento prescrito é deveras dispendioso, eis que cada aplicação custa em torno de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Afirma que, submetendo-se ao tratamento a cada quatorze (14) dias, jamais conseguirá quitar a dívida dele advinda, ainda que os descontos sejam limitados a trinta por cento (30%) dos seus vencimentos, circunstância que repercutirá no seu patrimônio. Argumenta que os descontos realizados pela agravada estão inviabilizando seu orçamento mensal. Requer seja deferida a tutela de urgência para compelir a ré ao custeio integral do tratamento, ou ao menos do medicamento Humira. No curso do processamento do presente recurso, verificou-se que foi proferida sentença extintiva do processo nos autos de referência. Diante disso, determinou-se a intimação da agravante para se manifestar sobre eventual perda do objeto do recurso, tendo decorrido in albis o prazo para esse fim (ID no 22338134) É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Ante a extinção do processo nos autos de referência, é forçoso reconhecer a superveniente perda do interesse recursal da parte agravante. Dessa forma, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento (art. 932, do CPC). Publique-se. Transcorrido o prazo legal, arquivem-se. Brasília, DF, em 29 de janeiro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator